Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COTAS. VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO PIS/PASEP.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária.

II – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do Pis/Pasep

III – O autor elaborou cálculos de atualização monetária do valor de suas cotas do Pis/Pasep utilizando-se de metodologia e dos indexadores aplicáveis ao cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, o que contraria a legislação específica. Improcedência da pretensão indenizatória por danos materiais.

IV – Apelação desprovida.